Tribunal: TCU
Processo: 032.673/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 553/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Maria da Conceição Carneiro da Silva, emitido pelo Departamento de Polícia Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão nos proventos de anuênios em percentual superior ao permitido, tendo em vista que houve rompimento do vínculo jurídico com o poder público (anuênios descontínuos) , mas o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) descartou tal irregularidade, pois em recente deliberação o Tribunal uniformizou divergência das Câmaras sobre a matéria; considerando que a interessada tem computados dois períodos de serviço público federal, de 22/1/1982 a 14/3/1992 junto ao Departamento Nacional de Estradas e Rodaagens - DNER e de 21/7/1992 a 26/11/2015, no cargo que veio a se inativar no Departamento de Polícia Federal - DPF, que somados até o limite (8/3/1999) tem-se 16 anos, 9 meses e 15 dias, razão pela qual foram concedidos anuênios no percentual de 16%; considerando o que restou deliberado por meio do Acórdão 2065/2023-TCU-Plenário (TC Processo 005.541/2023-9 ) , em relação à Gratificação de Adicional por Tempo de Serviço - GATS, de modo que não persiste a irregularidade apontada unidade instrutora, tendo em vista o disposto no art. 100 da Lei 8.112/90, que não faz distinção entre sua prestação contínua ou não para fins de concessão de anuênios, motivo pelo qual não há mácula no ato concessório da interessada; considerando, por fim, o parecer do MPTCU pela legalidade e registro do ato. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts 143, II, e 260, § 1o, do RI/TCU, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Maria da Conceição Carneiro da Silva. 1. Processo TC- Processo 032.673/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria da Conceicao Carneiro da Silva (XXX.027.167-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.